Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003666-09.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (REQUERIDO), JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 344.603.731-49 (REQUERIDO), NIVALDO DIAS DA SILVA - CPF: 650.552.841-53 (REQUERIDO), DERCILIA GOMES DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 864.443.281-87 (REQUERIDO), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 048.172.381-19 (REQUERIDO), ALAELSON GUARDIANO GUIMARAES - CPF: 389.444.305-78 (REQUERIDO), ROBERTA MARQUES FERREIRA - CPF: 093.764.171-51 (REQUERIDO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA PAULINO - CPF: 390.084.628-69 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO TEODORO DE CARAVELLAS E FARIA - CPF: 090.312.068-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES MENOS SEVERAS – REQUERIDOS QUE SÃO PRIMÁRIOS, RESIDEM EM ENDEREÇO FIXO E NÃO DESCUMPRIRAM AS CONDIÇÕES OUTRORA IMPOSTAS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA OU AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA –
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
.

1.

Não se justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória aos réus, sobretudo porque inexistem informações concretas acerca de eventual descumprimento das cautelares diversas da prisão impostas em primeira instância e o pronunciamento judicial combatido não se apresenta arbitrário ou ilegal, uma vez que o d. juízo
a quo
expôs as razões de seu convencimento, apresentando as circunstâncias que afastam os motivos determinantes da custódia provisória e atendendo, portanto, à norma do art. 93, IX, da CF/88.

2.

Tutela provisória não concedida. Indeferimento da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO:

JAILSON ALVES DE SOUZA

JETERSON TIMOTHIO PEREIRA

NIVALDO DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito
interposto contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
proferida nos autos da ação penal n.º 1000336-50.2022.8.11.0093, que, na data de 17/02/2023,
concedeu a liberdade provisória
com o arbitramento de fiança e a imposição de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP aos ora requeridos
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, JAILSON ALVES DE SOUZA
e
NIVALDO DIAS DA SILVA.

Nas razões de ID
159157685
, o requerente defende
que a extravagante concessão da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da urgência da situação e da fundada probabilidade de provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Órgão Ministerial no afã de ver redecretada a prisão preventiva dos requeridos, cujo estado de liberdade alega representar um risco à ordem pública, uma vez que acusados da suposta prática de “
crimes graves, empregados com extrema violência, revelando ainda periculosidade exacerbada dos agentes, os quais dispõem de grupo armado para cometimento dos atos”
, a tornar insuficientes os meros predicados pessoais positivos que eventualmente ostentam para justificar a concessão da liberdade provisória.

Diante de tais argumentos e defendendo, em arremate, o cabimento da medida cautelar inominada, uma vez que poderão ocorrer danos imediatos e irreparáveis à sociedade até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, o
Parquet
postula,
liminarmente
e
inaudita altera pars
, que
seja emprestado efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito
interposto contra a decisão liberatória, para que sejam
restabelecidas as prisões preventivas dos requeridos
, com expedição dos competentes mandados de prisão.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida.

A exordial veio acompanhada de cópia integral da ação penal n. 1000336-50.2022.811.0093 (ID 159168665 ao ID 159174680).

A tutela de urgência foi
indeferida
por meio da decisão de ID
161863162,
oportunidade em que se determinou a
intimação
dos requeridos
para oferecerem resposta.

Os requeridos
JETERSON
e
NIVALDO
apresentaram defesa, respectivamente, no ID 167144181 e ID 168617659, pugnando pelo
indeferimento do pedido
. Por sua vez, nada obstante devidamente citado por edital,
JAILSON
deixou transcorrer
in albis
o prazo para se defender.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado nos autos sob o ID 200304157, opinou pelo
indeferimento

da medida.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT proferida nos autos da ação penal n.º 1000336-50.2022.8.11.0093
, para que venha a ser restabelecida a prisão preventiva de
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, JAILSON ALVES DE SOUZA
e
NIVALDO DIAS DA SILVA
.

Com efeito, conquanto a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça a impossibilidade de se manejar o mandado de segurança com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo
Parquet
, a aplicação analógica de regras processuais civilistas permite o manuseio da medida cautelar inominada para esse fim.

É certo, portanto, que a medida cautelar inominada pode ser utilizada como instrumento processual para que se vindique efeito suspensivo a recurso criminal pendente de julgamento, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, a qual reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora da análise deste.

Nesse sentido: “
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

contra decisão que determinou a soltura do Acusado
. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes.
” (STJ, Sexta Turma. HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04.08.2020. DJe 19.08.2020). – Destaquei.

In casu
, dessume-se dos autos eletrônicos que os requeridos
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, JAILSON ALVES DE SOUZA
e
NIVALDO DIAS DA SILVA
foram presos cautelarmente em
31/08/2022
[os dois primeiros] e
06/10/2022
[o último]; ao que se seguiu a regular instrução criminal, ao final da qual, na data de
17/02/2023
, a d. autoridade judiciária de primeira instância concedeu aos ora Requeridos a liberdade
provisória, submetendo-os ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, inclusive o adimplemento de fiança.

No aludido pronunciamento judicial, o d. magistrado
a quo
ressaltou
ser a prisão preventiva uma medida excepcional, cujos requisitos autorizadores devem ser apreciados sempre com cautela e atenção aos fatos concretos que possam justificar sua necessidade. Consoante se extrai do provimento jurisdicional monocrático, considerou-se a ausência de
periculum libertatis
, porquanto não comprovado que, acaso soltos, os increpados causariam transtornos ou prejudicariam a atuação estatal.

Conforme exposto na decisão, os réus são primários; residem em endereço fixo; e não há notícias nos autos de que tenham tentado tumultuar a instrução criminal – que, por sinal, já se encerrou.

Por essa razão, considerou-se prudente a aplicação, aos três Requeridos, das medidas cautelares consistentes na obrigação de comparecimento a todos os atos para os quais forem intimados; na proibição de se ausentarem da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial, e de alterarem o endereço sem prévia comunicação; na proibição de se aproximar das vítimas ou de manter contato com elas por qualquer meio de comunicação, respeitando o limite mínimo de 200m de distância; na proibição de manter contato com os demais denunciados; na proibição de se aproximar ou adentrar a área objeto da demanda e as demais áreas pertencentes à vítima e que sejam objeto de demandas possessórias na comarca de Feliz Natal/MT; na proibição de
realizar qualquer tipo de contrato de compra e venda de qualquer espécie ou cessões sobre direitos possessórias versando sobre as terras objeto deste processo e quaisquer outras áreas da vítima conflagradas ou envolvidas em demandas possessórias situadas na comarca de Feliz Natal.

Além disso, foi arbitrada fiança em desfavor de
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
e
NIVALDO DIAS DA SILVA
, respectivamente, no valor de R$6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais) e R$3.906,00 (três mil, novecentos e seis reais).

Nota-se, portanto, que a decisão exarada pelo d. juízo
a quo
não é arbitrária ou manifestamente contrária ao ordenamento jurídico, ao revés, dentro de seu livre convencimento motivado, o d. magistrado singular bem expôs as razões que o levaram a concluir pela desnecessidade da custódia cautelar dos recorridos, atendendo, assim, à norma constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Desta feita, em face do fato de que a prisão preventiva é a
ultima ratio
, sua substituição por cautelares alternativas não se mostra absurda ou flagrantemente ilegal, mormente quando não se tem notícia nos autos, tampouco se constatou em consulta ao andamento processual da ação penal n.
1000336-50.2022.811.0093, eventual descumprimento das condições impostas, tornando inacolhível, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito.

Além do mais, não se descura a ausência do requisito pertinente à contemporaneidade, haja vista que a decisão objurgada foi prolatada em
fevereiro de 2023
, de modo que, se naquele momento a constrição cautelar já se mostrava prescindível, quem dirá após o transcurso de aproximadamente um ano, sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas.

De todo modo, curial ressaltar que a prisão cautelar tem como características a provisoriedade e é regida por cláusula de imprevisão (
rebus sic stantibus
), pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante da superveniência de razões que a autorizem (CPP, art. 282, §5º, c/c art. 316).

Logo, caso entenda pelo surgimento de nova hipótese de decretação da custódia cautelar, nada obsta o órgão ministerial de requerê-la ao d. juízo
a quo
, independentemente do processamento do recurso em sentido estrito, ainda pendente de julgamento, cujo fim último é o recolhimento dos requeridos ao cárcere.

Em consequência, não há elementos para fundamentar a atribuição
excepcionalíssima
do efeito suspensivo ao
stricto sensu
e, por consectário lógico, não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo-se, portanto, apenas o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT na ação penal n.
1000336-50.2022.811.0093, que concedeu a liberdade provisória aos ora requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024